Tribunal: CARF
Processo: 10865.000638/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.000638/2004-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GAIVOTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 07/06/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
De acordo com a Súmula CARF no 91, de efeito vinculante em toda a
Administração
Tributária,
ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 09 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
MP 1.212/95. BASE LEGAL PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO.
As alterações introduzidas pela MP n° 1.212/95 e suas reedições, que
culminaram na edição da Lei n° 9.715/98, relativamente à contribuição ao PIS,
são constitucionais, sendo exigível a exação com base neste diploma legal a
partir de 01/03/1996, tanto das empresas comerciais e industriais quanto das
prestadoras de serviços, respeitando, assim, o prazo da anterioridade
nonagesimal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000638/2004-66
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO) neste presente voto:
A interessada acima qualificada ingressou com o pedido às fls. 01/13, protocolado
em 03/11/2004, requerendo a restituição do montante de R$ 307.281,03 (trezentos e
sete mil duzentos e oitenta e um reais e três centavos), relativo à contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) que teria pagado indevidamente a partir de 15
de abril de 1996 a 15 de março de 1999, incidentes sobre os fatos geradores ocorridos
nos meses de competência de março de 1996 a fevereiro de 1999.
Por meio do Despacho Decisório, às fls. 274/277, datado de 22/09/2005, a Delegacia da
Receita Federal (DRF) em Limeira, SP, não reconheceu o crédito financeiro pleiteado
pela interessada e indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que, na data
de seu protocolo, o seu direito de repetir os pretensos indébitos já havia decaído,
nos termos do CTN, art. 165, I, c/c o art. 168, I, com a interpretação dada pelo Ato
Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999.
Cientificada daquele despacho decisório, inconformada, a interessada interpôs a
manifestação de inconformidade As fls. 280/283, requerendo a esta DRJ a reforma da
decisão proferida por aquela DRF, para que lhe seja reconhecido o crédito financeiro
reclamado e deferido o pedido de restituição, alegando, em síntese:
a) quanto à decadência, a inocorrência do seu direito à repetição dos valores
reclamados, tendo em vista que a extinção de crédito tributário sujeito a lançamento por
homologação, como a contribuição para PIS, se dá com a homologação expressa ou
tácita do pagamento; não ocorrendo a homologação expressa, a tácita ocorre depois
de 05 (cinco) anos, contados do respectivo fato gerador, quando então se inicia a
contagem do prazo quinquenal para se exercer o direito à repetição/compensação de tais
indébitos, resultando um prazo total de 10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos para a
extinção tácita, como no presente caso, e mais 05 (cinco) para a repetição/compensação.
b) quanto aos valores reclamados, a falta de amparo legal para exigência da
contribuição para o PIS, no período de competência de março de 1996 a fevereiro de
1999, tendo em vista que no julgamento da ADIN n° 1.417-0, o Supremo Tribunal
Federal teria julgado inconstitucional todo o art. 15 da Medida Provisória (MP) n°
1.212, de 28 de novembro de 1995, o que implicou numa vacância legal para aquele
período que teria permanecido até a publicação da Lei n° 9.715, em 25 de novembro
de 1998.
É relatório.
A 1a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/08/2007, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 14-16.803, às fls. 299/304, com a seguinte ementa:
INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de se pleitear restituição e/ ou compensação de indébito fiscal
ocorre em cinco anos, contados da data de extinção do crédito tributário pelo
pagamento.
FUNDAMENTO LEGAL.
No julgamento da ADIN n° 1.417-0, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional apenas a parte do art. 15 da Medida Provisória (MP) n° 1.212, de 28 de
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

novembro 1995, que determinava sua aplicação retroativa a 10 de outubro de 1995,
reconhecendo sua legalidade depois cumprida a carência nonagesimal, ou seja, sua
aplicação a partir de 1° de março de 1996.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-BEL em 08/01/2008
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 307), apresentou Recurso Voluntário em
17/01/2008, às fls. 308/318, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade.
Em relação à alegação de prescrição do direito de pleitear restituição de tributo
pago de forma indevida ou a maior, entendo que assiste razão ao recorrente. Com efeito, esta
alegação fundamenta o Despacho Decisório e a decisão da DRJ, mas deve ser afastada, com base
na Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A subsunção do presente caso à Súmula é imediata, tendo em vista que o Pedido
de Restituição foi pleiteado em 18/06/2004 (conf. fl. 02) e o crédito mais antigo data de
15/04/1996, conforme planilha à fl. 06 e DARF à fl. 18.
Superada esta questão preliminar, deve-se analisar, agora, o mérito do pedido do
contribuinte. Conforme esclarecido nos autos, a Recorrente alega em seu favor a
ocorrência de suposta vacatio legis em face da declaração de inconstitucionalidade da expressão
"aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de outubro de 1995", constante no art.
18 da Lei n° 9.715/98 (conversão da Medida Provisória no 1.212/95), exarada pelo Supremo
Tribunal Federal. Em suas palavras:
I - PRELIMINARMENTE - QUANTO AO DIREITO MATERIAL E AO CALCULO
A retroatividade do fato gerador do PIS à 01/10/95, prevista no artigo 18 da Lei
9715/98, publicada em 25/11/98, foi considerada inconstitucional de acordo com a
decisão unânime do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1417-0, no plenário
de 02/08/99, cuja ata n° 21/99 foi publicada no DJ extraordinário de 13/08/99, que
circulou em 16/08/99, sendo já oficiado o Congresso Nacional e a Presidência da
República, conforme movimentação processual (grifo nosso).
Não se trata de um julgamento vinculado, mas de uma decisão de inconstitucionalidade
do artigo 17 da MP 1325/96, 1212/95, 1249/95 e 1286/96 e posteriores reedições, que
culminaram na Lei 9715/98 (artigo 18) no que se refere à retroatividade do fato gerador
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

do PIS à 01/10/95, tornando-se, então, inexistente o fato gerador no período considerado
Inconstitucional, de 01/10/95 ate a publicação da Lei 9715 em 25/11/98.
(...)
(...) Se a Lei 9715/98 entrou em vigor na data de sua publicação, estando a
retroatividade considerada inconstitucional, fica estabelecido um período sem o devido
fato gerador. Insistem algumas repartições em afirmar que é possível a cobrança com
base na Lei 7/70, o que se torna incabível, se haver dois diplomas legais normatizando o
mesmo assunto no mesmo período. 0 fato gerador de um tributo se constitui na hipótese
de incidência tributária. (...) Se uma Lei reguladora de matéria tributária, no caso a MP
1212, convertida na Lei 9715, teve no julgamento da ADIN 1417/0, excluído de seu
artigo 18 a retroatividade de sua aplicação a Lei, apesar de existir para o mundo
jurídico., no período anterior a sua publicação, na vigência da MP 1212, existiu sem
incidência de fato gerador, pois o acórdão acabou por determinar o elemento temporal
do fato gerador, qual seja, a partir da publicação da Lei.
Por outro lado, a Receita Federal emitiu a IN/SRF/n° 06/2000, determinando a
aplicação da LC 07/70 de 10/95 à 02/96. É clara a impossibilidade de aplicação da LC
07/70, de acordo a hermenêutica prevista no Decreto Lei 4657 de 04/0911942, LICC,
em seu artigo 2°, 1°, que trata da impossibilidade de vigência simultânea de duas Leis,
tratando de mesma matéria. A MP 1212 convertida na Lei 9715 não foi revogada pela
ADIN 1417/0, portanto existia para o mundo jurídico, possuía eficácia, contudo, com a
inconstitucionalidade parcial do artigo 18, se estabelece a impossibilidade de cobrança
do tributo, seja pelo estabelecimento do elemento temporal do fato gerador, a partir da
publicação da Lei 9715, seja pela impossibilidade de aplicação da Lei Complementar
07/70, ao mesmo tempo da vigência da MP 1212 (vide quadro anexo). Referente, ainda,
à IN 06/2000, a Receita Federal se encontra equivocada, também, quanto a aplicação da
Lei 07/70.
Ocorre que, a meu ver, o entendimento da Recorrente a respeito dos efeitos da
citada declaração de inconstitucionalidade está equivocado. A ADIn 1417-0 e a respectiva
declaração de inconstitucionalidade dela resultante atingiu somente o dispositivo que tratava
dos efeitos retroativos das disposições constantes da Medida Provisória no 1.212/95, convertida
na Lei no 9.715/98, que pretendia a aplicação de suas disposições aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/10/95. É pacífico em nossos tribunais superiores que a decisão do STF conferiu
validade e aplicabilidade à Medida Provisória no 1.212/95 após transcorrido o prazo de 90 dias
de sua publicação.
Nesse sentido, as seguintes decisões do STF e do STJ:
i) STJ. Recurso Especial no 329.691. Relator: Ministro Luiz Fux. Data da
Publicação: 29/04/2002:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO PIS. ALTERAÇÃO DA
ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. MEDIDA PROVISÓRIA 1212/95 E SUCESSIVAS
REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL.
- A Lei Complementar no 07/70 tem status de lei ordinária, podendo ser alterada
por medida provisória, que tem força de lei.
- O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que medida provisória é
instrumento legislativo passível de reedição e idôneo para instituir e modificar tributos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

- O prazo de noventa dias de que trata o § 6o, do art. 195, da CF deve ser contado a
partir da publicação da primeira edição da Medida Provisória 1212/95, hoje
convertida na Lei no 9715/98.
- Recurso improvido.

ii) STJ. Agravo de Instrumento no 914.906/RS. Relator: Ministro José Delgado.
Data da Publicação: 20/11/2007:
DECISÃO
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PIS. MP 1.212/95 CONVERTIDA NA LEI
9.718/95.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
FUNDADO
EM
MATÉRIA
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. O Tribunal de origem albergou suas conclusões em fundamentos de índole
constitucional para declarar válidas as alterações promovidas pela MP n. 1.112/95, e
suas reedições, que culminaram na edição da Lei n. 9.715/98, a qual versa sobre a
contribuição ao PIS.
2. Não se conhece de recurso especial quando a decisão atacada baseou-se, como
fundamento central, em matéria de cunho eminentemente constitucional.
3. Agravo de instrumento não-provido.
(...)
A ementa do acórdão registrou (fl. 191):
TRIBUTÁRIO. PIS. MP N° 1.212, DE 1995 E SUAS REEDIÇÕES. LEI 9.715/98.
DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ANTERIORIDADE. IN SRF N°
06/2000.
1. As disposições da Lei Complementar n° 07, de 1970, devem ser tidas como de lei
ordinária e, assim, passíveis de modificação por medida provisória, que tem força de
lei e pode versar sobre matéria tributária. Precedentes do STF. 2. As alterações
introduzidas pela MP n° 1.212, de 1995, e suas reedições, que culminaram na edição
da Lei n° 9.715, de 1998, relativamente à contribuição ao PIS, são constitucionais,
sendo exigível a exação tanto das empresas comerciais e industriais quanto das
prestadoras de serviços uma vez respeitado o prazo da anterioridade nonagesimal. 3. O
princípio da anterioridade mitigada, de acordo com a jurisprudência do STF, não é
óbice à veiculação, em medidas provisórias, de, normas que instituam ou alterem
tributos, contando-se tal prazo a partir da edição da primeira. 4. A própria Secretaria
da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa SRF n° 06, de 19 de janeiro de
2000, reconheceu indevidas as majorações na contribuição ao PIS, empreendidas pela
MP 1.212/95, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, determinando fossem
desconstituídos eventuais lançamentos fiscais realizados no referido período com base
na MP n° 1.212/95. 5. Não há de se falar em repristinação, haja vista que esse
fenômeno é inerente às revogações de normas por outras normas, não possuindo
relação com as declarações de inconstitucionalidade em ADIN's.
(...)
Relatados, decido.
O agravo de instrumento não merece provimento.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

Conforme se constata, o Tribunal de origem, apoiou sua convicção em fundamentos de
cunho eminentemente constitucional, tendo, inclusive, citado trechos de arestos da
excelsa Corte para embasar o referido decisório. Para tanto, transcrevo trechos que
melhor ilustram o alegado (fls. 188v/190):
(...)
Como bem se nota, infere-se dos autos que a fundamentação do acórdão a quo repousou
no campo constitucional, de sorte que a apreciação de eventual maltrato à Constituição
refoge da competência desta Corte, pela via eleita, cabendo, tão-somente, ao STF o seu
exame.
(...)
Diante do exposto, NEGO provimento ao agravo de instrumento.

iii) STF. Ação Cível Originária ACO 1057/GO. Órgão julgador: Tribunal Pleno.
Relator(a): Min. Marco Aurélio. Julgamento: 03/10/2019. Publicação: 25/10/2019:
Ementa
CONTRIBUIÇÃO – PIS/PASEP – MEDIDA PROVISÓRIA No 1.212/1995 – LEI No
9.715/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PLENÁRIO – PRECEDENTE.
Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a
Medida Provisória no 1.212/1995 e respectivas reedições, assim como a Lei no
9.715/1998, estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de
inconstitucionalidade no 1.417, Pleno, relator o ministro Octavio Gallotti, acórdão
publicado no Diário da Justiça de 23 de março de 2001.

iv) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 927.343 ED/SP.
Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. Edson Fachin. Julgamento:
16/02/2016. Publicação: 01/03/2016:
Ementa
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
ADI 1417/DF. LEI 9.715/98.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1417/DF, decidiu que a MP
1.212/95, reeditada dentro de seu prazo de vigência, produz efeitos desde a sua edição e
reedições até transformar-se em lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade
da referida exação. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que é constitucional a Lei 9.715/98, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”. Assim sendo, não houve
solução de continuidade normativa durante o processo legislativo. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento.
Portanto, é incorreto o entendimento da Recorrente de que não existiria
previsão legal para a cobrança do PIS no período em questão. A jurisprudência
reconheceu, e consolidou, a constitucionalidade das alterações normativas estabelecidas
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000638/2004-66

pela Medida Provisória no 1.212/95, com única ressalva em relação à data de início de sua
validade, que foi firmada em 01/03/1996.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital